Tribunal: TJBA
Processo: 8008364-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008364-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO PECAS COLATINA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ (RESP 2001562/SC).
INTIMAÇÃO DA
VIRTUALIZAÇÃO DOS AUTOS
SEQUER DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO
.
JUNTADA,
POSTERIOR,
DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA PARTE ADVERSA
.
PENHORA ONLINE REALIZADA DE IMEDIATO
.
PROCEDIMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 523, 524,
525
E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A simples comunicação acerca da digitalização dos autos não pode ser considerada, para fins do art. 278 do CPC, como a primeira oportunidade para manifestação da parte quanto a eventual nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2001562/SC.

2.
Na hipótese dos autos, não há sequer comprovação de que a parte agravante tenha sido regularmente intimada da migração do processo para o meio eletrônico, o que agrava a violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.
Ademais,
e
mbora o Código de Processo Civil dispense a necessidade de intimação prévia para a efetivação da penhora online, conforme previsão do art. 854, é certo que, uma vez apresentado demonstrativo atualizado do débito, deveria
a parte executada
ter sido intimad
a
para, no prazo legal, promover o pagamento ou apresentar impugnação, na forma dos artigos 523, 524,
525 e seguintes
do CPC. Tal providência é essencial para garantir o contraditório substancial e evitar a surpresa processual, notadamente quando a atualização do débito pode implicar significativo agravamento da execução.

4.
Reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à migração dos autos para o meio eletrônico. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008364-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AUTO PECAS COLATINA LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .